Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESFALQUES EM CONTA PASEP. TEORIA DA ACTIO NATA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP e negou provimento ao recurso de apelação da autora. O banco embargante alegou contradição quanto à fixação de honorários advocatícios. A autora embargante sustentou omissão na aplicação da teoria da actio nata quanto à data de início da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à correta interpretação da teoria da actio nata na definição do termo inicial da prescrição; e (ii) saber se há contradição na aplicação do Tema 1.076 do STJ quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento do STJ (Tema 1.150), considerando como termo inicial da prescrição a data do saque dos valores do PASEP (28/04/1995), sob a perspectiva subjetiva da teoria da actio nata.
4. Quanto aos honorários, o acórdão apresentou fundamentos objetivos para fixação por equidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, configurando mero inconformismo das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva admite como termo inicial da prescrição a data em que o titular teve ciência inequívoca do saque em conta PASEP. 2. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, § 8o).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2020 (Tema 1.150); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.10.2019 (Tema 1.076); STF, RE 1.415.786/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.12.2023.